Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo alimentante contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos, reduzindo a obrigação de 5,8 para 2,5 salários-mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a redução da capacidade financeira do alimentante justifica a redução do valor da prestação alimentícia fixada em 2,5 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação alimentar decorre do dever familiar (CF/1988, art. 229) e deve observar o binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, §1o).
A revisão do encargo exige comprovação de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando (CC, art. 1.699).
A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, especialmente quando há incapacidade para o trabalho e/ou frequência a curso profissionalizante (CC, art. 1.696).
No caso, comprovou-se que o alimentando tem necessidades especiais, estuda e possui despesas elevadas, enquanto o alimentante mantém padrão de renda que permite cumprir a obrigação fixada.
A prestação de 2,5 salários-mínimos é proporcional às possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A revisão do valor dos alimentos depende da comprovação de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
A maioridade do alimentando não afasta a obrigação alimentar quando comprovada incapacidade para o trabalho e/ou frequência a curso profissionalizante.
A fixação do encargo deve observar a proporcionalidade entre a necessidade dos alimentandos e a possibilidade dos alimentantes.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229
CC, arts. 1.694, §1o; 1.696; 1.699; 1.703
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1898445, 0716689-80.2022.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25/07/2024, DJe 08/08/2024.